Tribunal: TJPA
Processo: 0000028-81.1991.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000028-81.1991.8.14.0045

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: OLIVEIRA GRACIANO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/JANEIRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0000028-60.1991.814.0045.

COMARCA: REDENÇÃO / PA.

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO:
SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB/PA nº 21.148-A.

JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA – OAB/PA 21.078-A

AGRAVADO:
OLIVEIRA GRACIANO DOS SANTOS
.

ADVOGADO:

EDIDÁCIO GOMES BANDEIRA - OAB/PA nº 5.230.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO. RECURSO EXTEMPORÂNEO. ART. 932, III, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível,

em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário de Videoconferência, aos vinte e quarto (24) dias do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0000028-60.1991.814.0045.

COMARCA:

REDENÇÃO / PA.

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO:

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB/PA nº 21.148-A.

JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA – OAB/PA 21.078-A

AGRAVADO:

OLIVEIRA GRACIANO DOS SANTOS
.

ADVOGADO:

EDIDÁCIO GOMES BANDEIRA - OAB/PA nº 5.230.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, movida desfavor de
OLIVEIRA GRACIANO DOS SANTOS,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por este Relator (
ID 3464915)
, que não conheceu do recurso de apelação, face sua intempestividade.

Em suas
razões

(ID 5527699)
, o Recorrente requer que seja dado provimento ao Agravo Interno interposto dando seguimento ao recurso de apelação já apresentado.

Ao
ID 5784960
aparte agravada apresentou contrarrazões ao recurso de agravo interno.

As razões não justificam a retratação.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do Plenário de Videoconferência.

Belém/PA, 07 de dezembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO. RECURSO EXTEMPORÂNEO. ART. 932, III, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

Tratando-se de matéria de ordem pública, cabe ao Tribunal apreciar de ofício o juízo de admissibilidade dos recursos, verificando se neles constam tanto os requisitos intrínsecos como extrínsecos, a fim de que se possa examinar, por conseguinte, o juízo de mérito.

Sem delongas, o presente interno não comporta conhecimento, posto que intempestivo, uma vez que a decisão monocrática que conheceu e acolheu os embargos de declaração para sanar a omissão apontada foi em 1º/06/2021 (ID 5276731), daí porque o prazo legal de 15 dias úteis iniciou-se em 02/06/2021, conforme a portaria 1161/2021 – GP, de 18 de março de 2021 esgotando-se, portanto, em 28/06/2021, conforme art. 231, § 3º do CPC.

Todavia, o presente recurso fora protocolizado apenas em 29/06/2021, quando, notadamente, já havia esgotado o prazo recursal.

ASSIM
, ante todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente Agravo Interno, em decorrência de sua intempestividade recursal e, por conseguinte, mantenho
in totum
os termos da decisão monocrática de (
ID
3464915)
.

É como voto.

Belém/PA, 24 de janeiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/01/2022